Tribunal: TJDFT
Processo: 0749862-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DE RECEPTAÇÕES QUALIFICADAS E DE FURTO DE GADO. LIDER DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO DE CARGAS ROUBADAS E REVENDA EM SUPERMERCADOS E DE FURTO DE GADO. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE NOVENTA DIAS PARA REAVALIAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA – COVID-19. ORDEM DENEGADA.

1 Paciente denunciado por infringir os artigos 180, § 1o (cinco vezes), 155, § 4o, inciso I, e 288 do Código Penal, porque entre agosto de 2019 e agosto de 2020 integrou e liderou associação criminosa especializada em crimes patrimoniais, especialmente receptação de cargas roubadas para comercialização em alguns supermercados de Planaltina; receptou produtos alimentícios provenientes de roubos a caminhoneiros e subtraiu cabeças de gado de uma chácara na mesma região.

2 A recente reanálise acerca da necessidade de manutenção da segregação preventiva supera a obrigação temporal de revisão disposta no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que foi incluída pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

3. A administração do TJDFT, do Sistema Penitenciário e o Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para evitar a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal para preservação da saúde da população carcerária em decorrência da pandemia. No caso, o paciente é jovem (quarenta e dois anos de idade), vem sendo monitorado pelo setor de saúde prisional e não há qualquer indicação de problemas respiratórios ou notícia de suspeita de contaminação pela COVID-19.

4. Apesar de os fatos atribuídos ao paciente não envolverem violência ou grave ameaça, a prisão preventiva é imprescindível para garantia da ordem pública, haja vista a liderança exercida na associação criminosa. Os antecedentes registram duas condenações transitadas em julgado e o réu cumpria pena em regime domiciliar quando praticou os crimes de que ora se cuida, respondendo, ainda, a outras três ações penais. É um dos líderes do grupo criminoso, caso em que cautelares alternativas à prisão são insuficientes para conter o ímpeto criminoso.

5 Ordem denegada.